Tribunal: STF
Processo: Rcl 83732
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Soares e Solon Soares Carvalho em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003950-67.2025.8.27.2700, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narram os reclamantes que (eDOC 1, p. 2):



    "A presente reclamação decorre de um processo de reintegração de posse que tramita na Comarca de Dianópolis/TO (0000784-34.2019.8.27.2701), no qual, SONJA GISELA RUSTEMEYER (agravada na origem) moveu contra os ora Reclamantes (Antônio Soares e Solon Soares Carvalho), buscando a reintegração de parte da Fazenda Alegria do Espírito Santo, localizada no município de Almas/TO.



    Após a sentença de primeira instância ter sido confirmada em grau de apelação, a agravada ingressou com o Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000027-82.2025.8.27.2716, no qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Dianópolis/TO recebeu o pedido e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse imediata, com ordem de demolição, tudo isso enquanto o processo originário tramita perante o STJ.



    Inconformados, os Reclamantes interpuseram Agravo de Instrumento em desfavor da decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença (AgInst. nº 0003950-67.2025.8.27.2700/TO), alegando, entre outros pontos, a necessidade de aplicação do regime de desocupação coletivo da ADPF 828, dada a natureza coletiva da desocupação. 



    Inicialmente, o pedido liminar no agravo foi parcialmente deferido para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.



    Contudo, o Acórdão final (Evento 57 do referido Agravo – doc anexo) proferido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins negou o reconhecimento do caso como "desocupação coletiva" para fins de aplicação obrigatória das diretrizes da ADPF 828."



    Sustentam que "o acórdão do TJTO determinou a reintegração de posse sem a devida observância dos protocolos estabelecidos para desocupações coletivas, ignorando o impacto às famílias vulneráveis que ocupam a área" (eDOC 1, p. 3).



    Aduzem que a conclusão do Tribunal reclamado “é uma flagrante desconsideração da realidade fática e do próprio entendimento desta Suprema Corte”, porquanto “demonstraram que a área é ocupada por diversas famílias, listando inclusive 12 possuidores nomeados em processos relacionados, além de outros terceiros” (eDOC 1, p. 4).



    Alegam que “a própria agravada (Sonja Gisela Rustemeyer) está ingressando com pedidos de reintegração de posse em processos distintos que afetam os mesmos possuidores ou áreas vizinhas, evidenciando uma estratégia de fatiamento de uma única e ampla desocupação coletiva” (eDOC 1, p. 4). 



    Requerem, liminarmente, a suspensão da ordem de reintegração de posse e, no mérito, seja cassado “em definitivo o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003950-67.2025.8.27.2700/TO, na parte em que negou a natureza coletiva da desocupação e, consequentemente, não aplicou integralmente o regime previsto na ADPF 828, sendo por fim determinado que todo e qualquer eventual cumprimento de mandado de reintegração de posse no caso vertente observe integralmente as diretrizes da ADPF 828, da Resolução 510/2023 do CNJ e da Portaria 1339/2024 do TJTO” (eDOC 1, p. 14). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    Nesta ação alega-se o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, dentre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Nada obstante, o Tribunal reclamado assentou que a controvérsia tratada na origem diz respeito a ação de natureza individual, apresentando estes fundamentos no reclamado (eDOC 5, p. 2-5):



    “A ação de reintegração de posse nº 0000784-34.2019.8.27.2701 foi julgada procedente em primeira instância, tendo a sentença sido confirmada em sede de apelação. Contra o acórdão, foi interposto Recurso Especial, que não foi admitido pelo Tribunal de origem, estando pendente de julgamento Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha sido pleiteado ou concedido efeito suspensivo.



    A questão da procedência do cumprimento provisório encontra respaldo no artigo 520 do Código de Processo Civil, que autoriza a execução provisória da sentença pendente de recurso, salvo nos casos expressamente vedados em lei.



    (...)



    Quanto à alegação de falta de delimitação precisa da área a ser reintegrada, a sentença transitada em julgado delimitou claramente a área objeto de reintegração, identificando-a como parte da Fazenda Alegria do Espírito Santo, ocupada pelos agravantes. Ademais, a diligência já realizada pelo Oficial de Justiça demonstra a viabilidade prática do cumprimento da ordem judicial, tendo o meirinho identificado sem dificuldades a área ocupada pelos agravantes.



    No que se refere à aplicação da ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal, as diretrizes estabelecidas na decisão determinam que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes, devendo ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva.



    Contudo, o caso em análise não se enquadra propriamente no conceito de "desocupação coletiva" para fins de aplicação obrigatória daquelas normativas, isso porque o cumprimento provisório de sentença em questão direciona-se especificamente contra dois executados determinados (ANTÔNIO SOARES E SOLON SOARES CARVALHO), havendo apenas "duas pequenas casas" no local, conforme constatado pelo Oficial de Justiça, o que evidencia um núcleo habitacional restrito, e não uma comunidade ou assentamento de maior porte.



    As diretrizes estabelecidas na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal voltam-se primordialmente a situações que envolvem um número significativo de famílias, caracterizando ocupações de maior dimensão social, o que não corresponde ao caso concreto.



    Embora os agravantes mencionem que a área seria parte de uma ocupação maior com outros posseiros, a execução em curso limita-se à área específica ocupada pelos dois executados.



    Não obstante, ainda que não se configure tecnicamente uma desocupação coletiva no sentido jurídico-normativo, é notável que o Oficial de Justiça já adotou providências que atendem às diretrizes de proteção a grupos vulneráveis, concedendo prazo razoável de 10 dias para desocupação voluntária, em consideração à situação de vulnerabilidade dos agravantes, pessoas idosas e humildes.



    (...)



    Posto isso, voto por dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida apenas no que tange à exigência de prestação de caução prévia, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, condicionando o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença ao arbitramento e prestação de caução suficiente e idônea pela parte exequente, mantendo-se os demais aspectos da decisão agravada. Por consequência, fica prejudicado o Agravo Interno interposto no Evento 20.”



    Desse modo, tendo o ato reclamado consignado a ausência de desocupação coletiva, uma vez que o cumprimento provisório de sentença se refere a litígio possessório de natureza individual, a questão delineada nos autos não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pelos reclamantes e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte.



    Registre-se, ainda, que a alegação dos reclamantes de que a ocupação teria natureza coletiva não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela Justiça Federal da 1ª Região. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. O objeto dos atos reclamados não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, na qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65.034-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.04.2024)



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA COLETIVA. RECLAMANTE QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 62.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06.03.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de declinar o endereço da parte beneficiária do ato reclamado para a devida citação (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC) e de indicar o valor da causa (art. 291 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente